Tribunal: TCU
Processo: 006.542/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor da União das Escolas de Samba Paulistanas e seus ex-presidentes, Sra. Edleia dos Santos (entre 11/5/2005 a 10/5/2009) e Sr. Kaxitu Ricardo Campos (entre 1/5/2009 e 2017), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 035/2007, firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a referida entidade, que tinha por objeto o Apoio financeiro ao projeto denominado Promoção da Igualdade Racial nos 120 anos de Abolição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor da União das Escolas de Samba Paulistanas e seus ex-presidentes, Sra. Edleia dos Santos (entre 11/5/2005 a 10/5/2009) e Sr. Kaxitu Ricardo Campos (entre 1/5/2009 e 2017), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 035/2007, firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a referida entidade, que tinha por objeto o " Apoio financeiro ao projeto denominado Promoção da Igualdade Racial nos 120 anos de Abolição "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Kaxitu Ricardo Campos; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, a União das Escolas de Samba Paulistanas e a Sra. Edleia dos Santos, ex-presidente dessa entidade, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis União das Escolas de Samba Paulistanas e Edleia dos Santos, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 150.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data de 24/12/2007 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.